Tribunal: STF
Processo: ARE 1605402
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-22
Data de publicação: 2026-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

DIREITO PENAL E DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO.FATO DE JANEIRO/2004ARTIGO 213 DO CÓDIGO PENAL (REDAÇÃO ANTERIOR À LEI 12.015/2009). SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. CAUSA DE AUMENTO PREVISTA PELA LEI ANTERIOR DE Nº 13.718, DE 24/9 /2018 (REDAÇÃO DADA PELA LEI 8072/1990). INSURGÊNCIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. INCONFORMISMO COM A IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL. PEDIDO DE CONDENAÇÃO DO RÉU. ACOLHIMENTO PARCIAL. ARTIGO 71 CAPU DO CÓDIGO PENAL. APLICAÇÃO DA CONTINUIDADE DE DELITIVA (QUATRO VEZES- FRAÇÃO DE 1/4). CONJUNTO PROBATÓRIO QUE PERMITE EXTRAIR, ESTREME DE DÚVIDA, A COMPROVAÇÃO DA MATERIALIDADE E DA AUTORIA DO DELITO SEXUAL (ESTUPRO PRATICADO CONTRA A DESCENDENTE). PALAVRA DA VÍTIMA REVESTIDA DE ESPECIAL RELEVÂNCIA PROBATÓRIA. RELATOS DETALHADOS COERENTES E HARMÔNICOS DA OFENDIDA, CORROBORADOS PELAS NARRATIVAS DA MÃE E DA IRMÃ DELA. NEGATIVA DE AUTORIA E ARGUIÇÕES DEFENSIVAS ISOLADAS DOS ELEMENTOS DOS AUTOS. IN DUBIO PRO REO INAPLICÁVEL NA ESPÉCIE. CONDENAÇÃO IMPOSITIVA. RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.
I. Caso em exame
1. Recurso de apelação criminal interposto contra a sentença proferida pelo juízo Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher e Vara de Crimes Contra Crianças, Adolescentes e Idosos de Foz do Iguaçu, que absolveu o réu da prática do delito previsto no artigo 213 do Código Penal (redação anterior à Lei 12.015/2009), com fundamento no artigo 386, inciso VII do CPP. II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se as provas produzidas nos autos são suficientes para ensejar a condenação do réu pela prática do crime de estupro, previsto no artigo 213 do Código Penal.
III. Razões de decidir
3. O conjunto probatório demonstra a certeza da existência do crime de estupro e de sua autoria, tornando impositiva a condenação do réu.
4. Conforme sólido entendimento jurisprudencial, a força probante da palavra da vítima, ausente de indícios de mácula e em sintonia com os demais elementos probatórios, tem preponderante importância, tendo em vista que os delitos contra a dignidade sexual geralmente são praticados às escondidas, na obscuridade, e, portanto, na maioria das vezes, sem testemunha visual, devendo o julgador atribuir-lhe especial eficácia probatória. Não bastasse a palavra da vítima, por si só, ter grande relevância, a versão da ofendida foi corroborada pelos relatos das informantes.
5. Em que pese o réu tenha negado a autoria delitiva e sua defesa sustente que o conjunto probatório não se mostra suficiente para a emissão de um édito condenatório, nenhuma prova idônea, concreta e minimamente verossímil foi produzida no sentido de amparar a negativa de autoria, sustentando um álibi ou, mesmo, demonstrando qualquer indício de inverdade na versão da ofendida.
6. O princípio do in dubio pro reo não se aplica, pois não há dúvidas sobre a materialidade e a autoria do delito.
IV. Dispositivo e tese
7. Recurso provido parcialmente.
Teses de julgamento: “Os fatos narrados na denúncia ficaram suficientemente comprovados, de modo que a conduta praticada pelo apelado se amolda ao tipo penal descrito no artigo 213, caput, com agravante prevista no artigo 61, II, letra f e causa de aumento prevista no artigo 226, II, e combinados com o artigo 71 caput (quatro vezes), todos do Código Penal, sendo a condenação medida impositiva”.
Dispositivos relevantes citados: arts. 213, 59, 61, II, "f", e 226, II, do CP.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1659662/CE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 06.04.2017; STJ, AgRg no AREsp 711.125/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, Quinta Turma, j. 17.09.2015; STJ, HC 322.696/RJ, Rel. Min. Leopoldo de Arruda Raposo, Quinta Turma, j. 01.09.2015; STJ, AgRg no REsp 1494344/DF, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, j. 18.08.2015; TJPR, 4ª C.Criminal - 0001678- 41.2016.8.16.0140, Rel. Desembargador Celso Jair Mainardi, j. 25.07.2022; TJPR, 4ª C. Criminal - 0008860-88.2017.8.16.0190, Rel. Desembargador Carvilio da Silveira Filho, j. 18.07.2022; TJPR, 4ª C.Criminal - 0023478-08.2013.8.16.0019, Rel. Desembargadora Sonia Regina de Castro, j. 18.07.2022; TJPR, 4ª C.Criminal - 0039407- 02.2018.8.16.0021, Rel. Juíza de Direito Substituto em Segundo Grau Dilmari Helena Kessler, j. 14.07.2022; TJPR, 5ª C.Criminal - 0000114-58.2019.8.16.0128, Rel. Desembargador Renato Naves Barcellos, j. 09.05.2022; TJPR, 3ª Câmara Criminal - 0000596-24.2021.8.16.0067, Rel. Desembargador Celso Jair Mainardi, j. 04.05.2023; TJPR, 3ª Câmara Criminal - 0031656-05.2016.8.16.0030, Rel. Desembargador Gamaliel Seme Scaff, j. 13.02.2020; TJPR, 4ª Câmara Criminal - 0020303-70.2017.8.16.0017, Rel. Juiz de Direito Substituto em Segundo Grau Pedro Luis Sanson Corat, j. 20.03.2023; TJPR, 4ª Câmara Criminal - 0002876-84.2022.8.16.0017, Rel. Juíza de Direito Substituto em Segundo Grau Dilmari Helena Kessler, j. 06.03.2023; Súmula nº 659/STJ.

Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos LIV, LV e LVII, e 93, inciso IX, da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que o acolhimento da pretensão da parte agravante demandaria necessariamente o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos (Súmula 279/STF), bem como da legislação infraconstitucional pertinente (Código Penal), o que se mostra inviável no âmbito do recurso extraordinário. Sobre o tema, a propósito:
 
“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMES DE ESTUPROS DE VULNERÁVEL. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. GRAVAÇÃO AMBIENTAL. VALIDADE. 1. O Supremo Tribunal Federal rejeitou preliminar de repercussão geral relativa à controvérsia sobre suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes -Tema 660). 2. A parte recorrente se limita a postular a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é possível nesta fase processual. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. 3. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, após assentar a repercussão geral da matéria, reafirmou sua jurisprudência no sentido de ser válida a gravação obtida por um dos interlocutores sem o conhecimento do outro (RE 583.937-RG, julgado sob a relatoria do Ministro Cezar Peluzo). 4. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE nº 1.240.873/MG-AgR, Primeira Turma, Rel.  Min. Luís Roberto Barroso, DJe 03/02/2020).
 
“Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Penal e Processual Penal. 3. Posse irregular de arma de fogo. Estupro de vulnerável. 4. Tribunal do Júri. 5. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal. 6. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. 7. Precedentes. 8. Agravo regimental não provido” (ARE nº 1.144.376/DF-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 1º/08/2019).

Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Publique-se.
Brasília, 22 de maio de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente